Tribunal: TJSP
Processo: 1005302-13.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Fornecimento de suplemento alimentar/dieta enteral a autora, portadora de doença conhecida como "ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica)" – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença que concedeu a segurança – Não provimento do recurso oficial, mantida no mais a r. sentença recorrida, também por seus próprios e

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Fornecimento de suplemento alimentar/dieta enteral a autora, portadora de doença conhecida como "ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica)" – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença que concedeu a segurança – Não provimento do recurso oficial, mantida no mais a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.